Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705795-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: MANOEL ROCHA TORRES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Afonso e Silva em face da r. decisão (ID 81960662 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Manoel Rocha Torres, deferiu a penhora dos alugueis recebidos pela Agravante em decorrência do contrato de locação do imóvel localizado à CSA 03, Lote 17, Edifício Portinari, Apartamento 502, em Taguatinga/DF. Nas suas razões recursais (ID 23579609), a Agravante sustenta, em síntese, que o imóvel indicado na r. decisão agravada não está locado a terceiro, uma vez que a própria Agravante nele reside atualmente. Informa que o anterior inquilino do imóvel o entregou em meados de 2019, estando inadimplente com valores referentes a aluguel, faturas de água, energia elétrica e IPTU, objeto de ação de cobrança contra ele movida pela Agravante, Processo no 0710266-45.2019.8.07.0009. Requer, assim, a desconstituição da decisão agravada. Todavia, pelo exame superficial dos autos de origem, percebe-se que a informação de que o imóvel não se encontra locado não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, razão pela qual sua análise neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator